Tribunal: TJMMG
Processo: 2000492-82.2024.9.13.0005
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000492-82.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 05/03/2026 Publicação: 19/03/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CÓDIGO PENAL COMUM. DENÚNCIA REJEITADA POR DISCORDÂNCIA DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. SUBSÍDIOS MÍNIMOS. CONDUTA TÍPICA PUNÍVEL. EMENDATIO LIBELLI IN MELLIUS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, visando à reforma da decisão primeva que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor dos recorridos pela suposta prática do crime de falsidade ideológica, sob o fundamento de inépcia decorrente de erro na capitulação jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se a capitulação jurídica equivocada quando do oferecimento da denúncia – art. 299 do Código Penal (CP) em detrimento do art. 312 do Código Penal Militar (CPM) – subsume hipótese de rejeição da denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O recebimento da denúncia, no processo penal militar, limita-se à verificação do preenchimento dos requisitos do art. 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). 4. A rejeição da denúncia é medida excepcional, reservada apenas para as hipóteses em que a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou materialidade sejam manifestas. 5. O suposto equívoco na capitulação jurídica quando do oferecimento da denúncia não autoriza, por si só, a sua rejeição, porquanto o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação indicada pelo Parquet. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido, para reforma da decisão primeva, recebimento da denúncia e determinação do retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para o regular prosseguimento da marcha processual. __________ Dispositivos relevantes citados: CPM, ar. 312; CP, art. 299; CPPM, artigos, 30, 77 e 78. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 176334 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. em 27/04/2021 e Ag.Reg. no HC n. 229.117/DF, 2ª Turma, Relator Min. Edson Fachin, j. em 19.11/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.884.231/RJ, Relator Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. em 15/10/2025, AgRg no REsp n. 1.923.057/DF, Relator Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. em 17/4/2023, AgRg no AREsp n. 1.422.251/RJ, Relator Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. em 23/4/2019; STM, Súmula 5. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso ministerial, a fim de reformarem a decisão recorrida e receberem a denúncia em todos os seus termos, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para regular prosseguimento da marcha processual. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, com supedâneo no art. 581, inciso I, do Código de Processo Penal (CPP), contra a decisão do Juízo da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), com fundamento no art. 77, alínea "g" c/c o art. 78, alínea "a", ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor dos recorridos, no que se refere à imputação do crime previsto no art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), bem como suspendeu a apreciação quanto ao crime de violência arbitrária (Evento 73 – DEC1, processo originário). Extrai-se dos autos do Inquérito Policial Militar que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor dos militares, 1º Ten PM Hector Bispo de Assumpção, Sd PM Alan Furtado de Oliveira, 3º Sgt PM Lucas Alberto Ramos Fliess e Cb PM João Paulo Ramos Damasceno, pela prática dos crimes capitulados nos artigos 322, caput, e 299, parágrafo único, ambos do Código Penal (CP) (Evento 48 – DENUNCIA2). O meritíssimo juiz de direito substituto da 5ª AJME determinou a abertura de vista ao Ministério Público para eventual emenda da exordial acusatória, visando ao ajuste na capitulação jurídica proposta para o crime de falsidade ideológica, notadamente a substituição do art. 299 do CP pelo art. 312 do CPM (Evento 66 – DESP1). O parquet, por sua vez, manifestou-se contrário ao aditamento, por entender que a conduta praticada pelos recorridos melhor se enquadra no tipo penal comum, por ausência da elementar – em detrimento da administração ou do serviço militar – exigida pelo tipo especial (Evento 69 – PET1). Nesse contexto, o MM. Juiz de Direito Titular da 5ª AJME rejeitou a denúncia, por inépcia decorrente de erro na capitulação jurídica do crime de falsidade ideológica e determinou a suspensão do feito, para posterior TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 apreciação da denúncia pelo crime de violência arbitrária (Evento 73 – DEC1). Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso em sentido estrito (Evento 76 – PET1). Em suas razões, arguiu, em preliminar, a nulidade da decisão recorrida, seja pela impossibilidade de rejeição da denúncia por mera discordância quanto à classificação jurídica dada aos fatos, seja pela violação ao sistema acusatório. Alegou que a inicial acusatória preenche todos os requisitos constantes do art. 77 do CPPM, bem como do correspondente art. 41 do CPP, inclusive em relação à capitulação do crime de falsidade ideológica, cuja análise é de competência exclusiva do titular da ação penal. Salientou que o mero erro quanto à classificação legal dos fatos não é motivo suficiente para a rejeição da denúncia e aduziu que o acusado se defende dos fatos descritos e não de sua definição legal. Ainda nessa seara, disse que a decisão também é nula por deixar de receber a denúncia pelo crime de violência arbitrária, em flagrante prejuízo à fixação do marco regulatório da prescrição. Ademais, disse que o ordenamento jurídico consagra o sistema acusatório, segundo o qual o Ministério Público é o titular privativo da ação penal pública e o responsável exclusivo pela formulação da acusação e definição do crime imputado, dentro dos limites da lei. Em contrapartida, ao magistrado compete apenas o controle de legalidade e admissibilidade formal da denúncia, não lhe cabendo substituir-se ao órgão acusador. Dessa forma, alegou que a rejeição da denúncia por discordância quanto à tipificação penal ultrapassa os limites desse controle, configurando verdadeira substituição do órgão acusador pelo julgador e violação ao princípio da inércia da jurisdição. Disse que a recusa em proceder ao aditamento não se deu por mero capricho, mas por entender que a conduta perpetrada pelos recorridos melhor se amolda ao tipo penal comum, e não à falsidade ideológica específica, restrita aos quartéis. Asseverou que nesta fase incipiente da ação penal deve prevalecer, por força constitucional, a interpretação do Ministério Público, que, conhecendo bem ambos os crimes, entendeu que, na situação fática, consistente no fato de terem os policiais acusados prestado informação falsa em Registro de Evento de Defesa Social (REDS) para prejudicar terceira pessoa e não atentar contra a administração militar, a capitulação a ser adotada é do artigo 299 do CP. Concluiu que a decisão objurgada é nula de pleno direito, “porquanto rejeita a denúncia quando deveria tê-la recebido e, no momento propício, decidido pela readequação típica se fosse o caso”. No mérito, alegou que a decisão merece reforma, caso não seja anulada, uma vez que não se rejeita denúncia por simples erro na capitulação, ainda mais quando o tipo penal se mostra adequado ao caso concreto. Alegou que os tipos penais previstos nos artigos 312 do Código Penal Militar e 299 do Código Penal, embora possuam elementares próximas e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 semelhantes, não regulam a mesma conduta. Nesse contexto, asseverou que: “Diversamente do artigo 299, cujo fato pode atingir qualquer direito ou obrigação, o artigo 312 somente se configura se o fato for praticado contra a administração ou o serviço militar”. Disse ainda que o crime imputado pelo Ministério Público aos acusados se refere à inserção de dados falsos em Registro de Evento de Defesa Social (REDS), no intuito de incriminar indevidamente terceira pessoa, um extraneus, um cidadão comum, e que, definitivamente, a inserção de dados falsos em REDS, no contexto dos presentes autos, não constitui conduta que atenta contra a Administração Militar, mas contra direitos individuais de um civil. Reiterou que, ainda que tenha havido erro no enquadramento legal da conduta, ao magistrado caberia o recebimento da denúncia e, no momento oportuno, após a instrução, decidir pela readequação típica que melhor se enquadrasse de acordo com o seu livre convencimento motivado. Outrossim, argumentou que, quando muito, poderia o magistrado, ao receber a denúncia, emprestar aos fatos nova classificação, oportunizando recurso ao Ministério Público ou que o órgão acusador, no decorrer do feito, demonstrasse o equívoco e promovesse a mutatio libelli. Com esses fundamentos, requereu, ao final: [...] 1) a anulação da r. decisão que rejeitou a denúncia por simples suposta falha na capitulação jurídica; 2) a anulação da r. decisão porque o Juiz, ao pretender dar aos fatos capitulação diversa, substituindo a atuação do Ministério Público por sua própria, violou o princípio acusatório, ferindo de morte a Constituição Federal; Superadas, eventualmente, as questões arguidas em sede de preliminares, no mérito requer-se o total PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO para REFORMAR-SE a r. decisão, de sorte a se RECEBER a denúncia nos estritos termos em que fora proposta, tanto pelo crime do artigo 299, como do art. 322, ambos do Código Penal brasileiro. (Evento 81, RAZRECUR2) A Defensoria Pública do Estado de Minas, representando todos os recorridos, apresentou contrarrazões ao presente recurso em sentido estrito (Evento 90 – CONTRAZ1). Inicialmente, discordou do entendimento do Ministério Público, por entender que, “nesta justiça castrense, por ser especializada, não pode ser imputado na denúncia delito do Código Penal Comum quando existe o mesmo crime tipificado no Código Penal Militar”. Aduziu que, em obediência ao princípio da especialidade, deve prevalecer a norma especial sobre a geral, tendo em vista que o critério determinante para sua aplicação é a adequação típica da conduta ao preceito específico previsto na legislação penal militar, e não a gravidade da sanção. Rechaçou a tese de “mera discordância da capitulação”, por entender que se tratou de um erro jurídico, consistente na capitulação de um fato TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 como crime de norma geral ao invés da norma específica, o que torna a denúncia inepta. Refutou a aventada ocorrência de violação do sistema acusatório, sob o argumento de que o juiz, ao rejeitar a denúncia, exerceu o seu papel de garantidor da legalidade e regularidade do processo. A título de prequestionamento para eventual interposição de recursos aos tribunais superiores, requer sejam abordados os temas e os dispositivos legais e constitucionais suscitados ao longo do presente recurso. Com esses fundamentos, pugnou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se, assim, a decisão proferida pelo juízo a quo. Em juízo de retratação, o juízo primevo manteve a sua decisão (Evento 92- DEC1). Em seu parecer, o eminente procurador de justiça atuante nesta Corte castrense opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, fazendo-o sob os seguintes fundamentos: [...] Pois bem, inteira razão assiste ao representante do Órgão Ministerial quando clama pelo recebimento da denúncia, uma vez que, ao contrário do que entendeu o Juiz de Direito, a conduta descrita na peça acusatória subsume-se ao tipo penal previsto no artigo 299 do Código Penal, que tipifica a falsidade ideológica em documento público, sendo irrelevante, para o recebimento da denúncia, a discussão exauriente acerca da norma penal mais específica, sobretudo em fase inaugural da persecução penal. Como bem apontado pelo Promotor de Justiça, não é possível afastar, de plano, a sua incidência sob o argumento de que o tipo correto seria o artigo 312 do CPM, até porque a definição definitiva da capitulação jurídica constitui matéria de mérito e pode ser ajustada pelo órgão julgador durante ou ao final da instrução, consoante o instituto da emendatio libelli (evento 81 - RAZECUR2 - fls. 07). Assim, a rejeição da denúncia por suposta inadequação da tipificação penal configura indevida antecipação do juízo de mérito e afronta a lógica do sistema acusatório, devendo ser reformada para permitir o regular prosseguimento da ação penal, com a devida instrução probatória, sem prejuízo de eventual readequação típica futura. Cumpre ainda salientar que, com o oferecimento da denúncia, opera-se a transferência de competência do Juiz das Garantias para o Juiz da Ação Penal, nos termos do artigo 3º-C, § 1º, do CPP, de modo que as questões relativas ao recebimento da peça acusatória, à definição provisória da capitulação jurídica e ao prosseguimento da persecução penal passam a ser apreciadas pelo magistrado competente para a instrução e julgamento, não cabendo ao Juiz das Garantias realizar controle de mérito aprofundado sobre a tipicidade penal ou promover reclassificação típica de forma exauriente, sob pena de indevida usurpação da competência do juízo natural da causa e de violação à estrutura acusatória do processo penal. Enfim, tendo o objeto recursal sido satisfatoriamente enfrentado pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, a Procuradoria de Justiça ratifica integralmente as razões recursais (evento 81 - TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 RAZRECUR2), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP nº 57, de 05/07/2017. Desta maneira, verifica-se que a decisão recorrida merece ser reformada, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. [...] (Evento 28 – PARECER1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. O Ministério Público insurge-se contra decisão do juízo a quo que rejeitou a denúncia oferecida contra o 1º Ten PM Hector Bispo de Assumpção, o 3º Sgt PM Lucas Alberto Ramos Fliess, o Cb PM João Paulo Ramos Damasceno e o Sd PM Alan Furtado de Oliveira, ora recorridos, pela suposta prática do crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299, parágrafo único, do Código Penal (CP). A decisão impugnada fundamentou-se nos seguintes termos: A questão posta a deslinde exige a correta aplicação da lei penal militar, sob pena de nulidade ou impossibilidade de julgamento. Conforme já fundamentado, o crime de falsidade ideológica encontra tipificação própria no art. 312 do CPM, que, por força do princípio da especialidade, prevalece sobre a norma geral do art. 299 do Código Penal. A tese ministerial de que a conduta não atentou contra a administração militar não se sustenta. O Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) é um documento oficial basilar da atividade policial militar. A inserção de dados falsos em seu bojo atenta, de forma direta e inquestionável, contra a fé pública e a credibilidade da própria Administração Militar, perfectibilizando a elementar do tipo penal castrense. A conduta amolda-se, portanto, em tese, ao art. 312 do CPM. Cumpre ressaltar que, embora o parágrafo único do art. 299 do Código Penal comum apresente causa de aumento de pena não prevista no art. 312 do Código Penal Militar, o que indicaria, em tese, capitulação mais gravosa aos investigados, tal circunstância não afasta a aplicação do princípio da especialidade. A norma especial prevalece sobre a geral mesmo quando mais benéfica ao acusado, pois o que determina sua aplicação é a adequação típica específica da conduta ao tipo penal militar e não a eventual gravidade da sanção. Trata-se de imperativo de técnica legislativa e de respeito à jurisdição especializada, não cabendo ao aplicador do direito escolher a norma aplicável com base apenas na severidade da pena. Ao insistir na capitulação da lei geral e, mais que isso, afirmar que os fatos não correspondem ao crime militar específico, o Parquet TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 apresenta uma acusação, neste ponto, juridicamente inviável perante esta jurisdição especializada. A denúncia, no que tange ao crime de falsidade ideológica, mostra-se inepta. Conforme magistério de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger, em seu Manual de Direito Penal Militar (Volume Único, 9ª ed., São Paulo, Ed. JusPodvim, 2025, p. 1331-1332): "A falsificação, ademais, para constituir um crime militar, deve configurar-se em fato que afete a Administração Militar, já que o tipo penal, in fine, dispõe 'desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar'. Parece-nos redundante a expressão, visto que atentar contra a Administração Militar é abrangente, de sorte que engloba também o atentado ao serviço militar. Assim, deve-se compreender que o crime militar somente será reconhecido quando, de qualquer forma, afetar a Administração Militar, por exemplo, aviltando a fé pública de que seu funcionário goze, seu patrimônio, sua moralidade etc., o que ocorre, geralmente, quando o agente postula perante a Administração Militar ou altera documento utilizado em serviço. Constitui, nesse foco, crime de falsidade ideológica a conduta de policial militar que insere em boletim de ocorrência da Polícia Militar declaração falsa ou diversa da que deveria constar, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a Administração Militar; foi o que decidiu o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, na Apelação Criminal n. 5.508/06, sob relatoria do Juiz Avivaldi Nogueira Júnior, julgada em 30 de abril de 2009. Sobre essa afetação da administração militar, deve-se ter que não carece ser patrimonial, bastando à falsidade a lesão à fé pública, embora a lesão ao Erário possa também ocorrer. Em outros termos, a expressão 'desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar' não demanda uma aferição de dano ao Erário, mas bastando que haja a lesão à veracidade do que se consigna, afetando a credibilidade da administração militar." A doutrina acima citada reforça exatamente o entendimento adotado por este Juízo, no sentido de que o crime de falsidade ideológica praticado por policial militar em documento oficial de serviço (no caso, o REDS - Registro de Eventos de Defesa Social) configura, em tese, crime militar próprio, tipificado no art. 312 do CPM, afetando diretamente a Administração Militar, independentemente de haver dano ao Erário, bastando a lesão à fé pública e à credibilidade institucional. Pelo exposto: Com fundamento no art. 77, alínea "g" c/c art. 78, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar, REJEITO a denúncia no que se refere à imputação do crime previsto no art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), por inépcia decorrente de erro na capitulação jurídica. SUSPENDO a apreciação quanto ao recebimento da denúncia pelo crime de violência arbitrária até o transcurso do prazo para interposição de recurso contra Oportuno consignar que, na presente fase de recebimento da denúncia, apenas se afere a presença dos elementos mínimos para a deflagração da ação penal militar, como a prova da existência de fato, em tese, criminoso e de indícios de autoria, não havendo a necessidade de se exaurirem questões probatórias que possam ser, à luz da ampla defesa e do contraditório, esclarecidas ao longo da instrução. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Nesse sentido, dispõe o Código de Processo Penal Militar: Art. 30. A denúncia deve ser apresentada sempre que houver: a) prova de fato que, em tese, constitua crime; b) indícios de autoria. Nesse contexto, temos que os requisitos legais para a subsistência da denúncia encontram-se disciplinados na legislação castrense, nos artigos 30, 77 e 78, todos do CPPM, cabendo ao julgador, neste momento, tão somente, juízo de prelibação, de natureza não exauriente, voltado à verificação do preenchimento dos requisitos formais. O Código de Processo Penal Militar elenca, entre os requisitos necessários para a composição da denúncia, a “classificação do crime”, prevista na alínea ‘g’ do art. 77 do CPPM, in verbis: Art. 77. A denúncia conterá: [...] g) a classificação do crime; Conforme relatado alhures, no caso em exame, no entendimento do magistrado a quo, a referida condicionante não se completou, uma vez que, por se tratar de conduta praticada por policiais militares em detrimento de documento oficial de serviço (no caso, o REDS), a tipificação correta seria o art. 312 do CPM. Já o Ministério Público defendeu que, embora a falsidade tenha sido aposta em documento oficial, o real intuito dos militares era incriminar indevidamente terceira pessoa. A respeito do discutido requisito, valho-me da doutrina de Guilherme de Souza Nucci: [...] g) a classificação do crime; 196. Classificação do crime: é a tipicidade ou definição jurídica do fato. O promotor, autor da denúncia, após descrever pormenorizadamente o fato delituoso praticado pelo agente, finda a peça inicial oferecendo a classificação, isto é, a sua visão a respeito da tipicidade. Manifesta qual é a definição jurídica do ocorrido, base sobre a qual será proferida eventual decisão condenatória. Trata-se de um juízo do órgão acusatório, que não vincula nem o juiz, nem a defesa. Portanto, tendo em vista que o acusado se defende dos fatos alegados, pode o defensor solicitar ao magistrado o reconhecimento de outra tipicidade, o mesmo podendo fazer o juiz de ofício, ao término da instrução. (in Código de Processo Penal Militar Comentado, Ed. Forense, p. 116). Ademais, nesse primeiro momento, vigora o princípio segundo o qual, existindo dúvidas diante das provas produzidas, deve o juiz decidir sempre a favor da sociedade (in dubio pro societate). Nesse contexto, constatei que a peça acusatória descreve, de forma clara e objetiva, a conduta imputada aos recorrentes, bem como as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 circunstâncias de tempo e lugar, atendendo satisfatoriamente aos requisitos formais previstos no art. 77 do Código de Processo Penal Militar. Por outro lado, o art. 77 do CPPM exige, em sua alínea ‘g’, que o delito seja classificado. A continuidade da persecutio criminis, por sua vez, propiciará o aprofundamento da verdade dos fatos em busca do real intento dos denunciados. No caso em epígrafe, afigura-se razoável que possa ser hipótese de mudança da capitulação jurídica dada ao fato na denúncia, em face dos elementos narrados. Ressalta-se que os acusados se defendem em relação aos fatos narrados na denúncia, e não especificamente da classificação jurídica a eles imputada, inexistindo prejuízo pelo possível enquadramento legal equivocado por parte do Ministério Público na exordial. Prosseguindo, a doutrina já citada assevera que o erro na classificação é irrelevante e não tem o condão de invalidar a denúncia ou prejudicar o desenvolvimento do processo. Nesse caso, “Corrige-se a definição jurídica por ocasião da sentença. Assim: TJSP: “Denúncia – Rejeição – Inadmissibilidade – Fundamento em errônea capitulação legal – Peça, contudo, que descreve conduta típica punível – Existência de embasamento fático suficiente – Adequação a ser feita no momento da sentença – Recurso provido” (RSE 113.638-3, 1ªC., rel. Ivan Marques, 03.08.1992, RJTJSP 136/436. Trata-se de decisão que rejeitava denúncia por tráfico, mas seria possível, ao final, constatar ter ocorrido porte)”. (p. 117). A propósito, esse também é o entendimento sedimentado pela jurisprudência dos tribunais superiores, confira-se: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIMES DE VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR E LESÃO CORPORAL LEVE. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCED NEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO FÁTICA CONTIDA NA DENÚNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O princípio da congruência ou correlação no processo penal estabelece a necessidade de correspondência entre a exposição dos fatos narrados pela acusação e a sentença. Por isso, o réu se defende dos fatos, e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme na direção de não reconhecer constrangimento ilegal quando o magistrado sentenciante confere nova definição jurídica aos fatos delineados na acusação. (HC 75.474/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 9.5.2003 e HC 74.009/MS, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 14.3.1996). A propósito, ao julgar caso análogo ao ora em exame, Este Supremo Tribunal Federal já assentou que “Defendendo-se o acusado dos fatos narrados na denúncia, descabe cogitar de prejuízo pela circunstância de haver ocorrido, por parte do Ministério Público, possível enquadramento legal errôneo” (RHC 74.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 2ª Turma, DJ 13.6.1997) (HC 119.264/CE, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 05.6.2014). Com idêntica orientação: HC 113.507/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio; Inq 4093, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Rel. Min. Roberto Barroso. (HC 176334 AgR, Relatora Min ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27/04/2021, DJe-090 de 12/5/2021) DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE CONDUTA. EMENDATIO LIBELLI. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 4. O magistrado pode divergir da capitulação feita pelo Ministério Público, desde que os fatos narrados na denúncia permitam a condenação por crime menos grave, nos termos do art. 383 do CPP, sem violar o princípio da correlação. 5. O acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, não da tipificação jurídica. A adequação típica pode ser alterada sem ilegalidade, conforme o instituto da emendatio libelli. [...] (AgRg no AREsp n. 2.884.231/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025.) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO. DENÚNCIA. FATO NÃO DESCRITO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA 568/STJ. FUNCIONÁRIO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA. EQUIPARAÇÃO A FUNCIONÁRIO PÚBLICO PARA EFEITOS PENAIS. MATÉRIA PREJUDICADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O princípio da congruência (ou da correlação) compõe um dos esteios do devido processo legal, já que afiança o exercício da ampla defesa e do contraditório na medida em que assegura ao réu o direito de se defender dos fatos narrados na denúncia. II - O Estatuto Processual Penal estabelece que, na hipótese de erro de capitulação na exordial acusatória, o magistrado procederá à correção e adequação da tipificação, atribuindo aos fatos definição jurídica diversa, ainda que advenha pena mais severa. Cuida-se, nesse caso, da emendatio libelli, prevista no art. 383 do CPP. Não há, nessa hipótese, a superveniência de fato novo, que impõe o aditamento da denúncia - tal como ocorre com a mutatio libelli, prevista no art. 384 do CPP - e, consequentemente, da abertura de prazo para a defesa se manifestar com a indicação de novas testemunhas. III - No caso em exame, a condição de funcionário do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) foi mencionada em ato decisório tão somente por ocasião do julgamento do recurso de apelação ministerial, que cassou a sentença, não constando referida descrição nem na denúncia e nem na sentença. Assim, correta a reforma do decisum do Tribunal a quo que houvera, indevidamente, cassado a sentença absolutória, implicando ofensa ao princípio da correlação. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.923.057/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. EMENDATIO LIBELLI. CORRELAÇÃO DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA E NA SENTENÇA. DISPENSABILIDADE DAS REGRAS DO ARTIGO 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INCURSÃO NAS PROVAS DOS ATOS. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CORRUPÇÃO PASSIVA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AGENTE QUE DEVERIA ZELAR PELO CUMPRIMENTO DAS LEIS. ELEMENTO DE MAIOR REPROVABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O argumento do agravante de que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 foram combatidos os fundamentos de inadmissão do recurso especial não refuta a incidência da Súmula n. 284 do STF, que aponta pela deficiência de fundamentação decorrente da não indicação dos dispositivos de lei tidos por violados. 2. A Corte Regional entendeu pela possibilidade de emendatio libelli, correlação entre os fatos descritos na denúncia e na sentença, e, ainda, pela dispensabilidade do cumprimento das regras do art. 384 da lei processual penal no caso. 3. Esta Corte já definiu que o réu se defende da imputação fática e não da imputação jurídica, assim, tratando-se da emendatio libelli, mostra-se desnecessária a observância das disposições do art. 384 do CPP. 4. Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem quanto à correlação entre os fatos descritos na denúncia e na sentença, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Súmula n. 7 desta Corte. 5. A majoração da pena-base se deve ao fato de ter sido considerada negativa a circunstância judicial da culpabilidade, em razão do crime ter sido praticado por policial federal, agente estatal que deveria zelar pelo cumprimento das leis. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.422.251/RJ, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 30/4/2019) Meus destaques Sobre o tema, o Superior Tribunal Militar consolidou entendimento na Súmula n. 5, segundo a qual: “A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério Público Militar nas alegações finais, desde quando importe em benefício para o réu e conste da matéria fática.” Trata-se da possibilidade de aplicação do consagrado emendatio libelli in mellius, quando a redefinição jurídica não altera o suporte fático descrito na peça acusatória e resulta em situação mais favorável ao acusado. In casu, vejam que o Ministério Público classifica a conduta narrada na exordial no art. 299, parágrafo único, do Código Penal: Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. Destaquei Lado outro, o magistrado sustentou, na decisão recorrida, a classificação no art. 312 do CPM: Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia constar, ou nêle inserir ou fazer inserir declaração falsa ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sôbre fato jurìdicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar: Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o documento é particular. Destaquei Dessa forma, note-se que a pena prevista na legislação castrense apresenta situação mais favorável aos acusados. Ainda que assim não fosse, vale ainda registrar que a rejeição da denúncia é medida excepcional, reservada apenas para as hipóteses em que a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou materialidade sejam manifestas, o que não se verificou na hipótese dos autos. Para validar o referido entendimento, trago à baila a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF): AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que a rejeição da denúncia constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014). 2. Demonstrada a presença de elementos a apontar a existência de conduta típica, é irretocável a decisão do juízo de origem que recebe a exordial acusatória à luz do art. 41 do Código de Processo Penal. 3. É imprópria a prematura valoração do quadro probatório a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à persecução criminal, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial a respeito da autoria e materialidade delitiva é consolidada. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido. (Ag.Reg. no HC N. 229.117/DF, 2ª Turma, Relator Min. Edson Fachin, j. em 19.11/2024) Por fim, é oportuno esclarecer que esta decisão se cinge ao juízo de admissibilidade, sem qualquer antecipação quanto à correta classificação do crime e responsabilidade penal, permanecendo a análise definitiva condicionada ao regular desenvolvimento da instrução processual. Pelo exposto, dou provimento ao recurso ministerial, para reformar a decisão recorrida e receber a denúncia em todos os seus termos, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para regular prosseguimento da marcha processual. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de março de 2026. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator